Tribunal: TJMT
Processo: 0004298-53.2014.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004298-53.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTACIO KRASNIEVIECZ - CPF: 063.907.650-53 (VÍTIMA), FERNANDO LUCAS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 028.001.151-22 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INVIABILIDADE – SUPERFICIAL MENÇÃO DE FATO NÃO CONTIDO NA EXORDIAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – 3.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PRESENTES – 4.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DE SUSPENSÃO DA VALIDADE DA CNH – PERTINÊNCIA – QUANTIDADE FIXADA EM DESACORDO COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
APELO PROVIDO EM PARTE
– CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.

1. Se quando da prolação da sentença, o Juízo de origem observou os fatos narrados na denúncia e com base neles, aliados às provas colhidas na instrução criminal, fundamentou o decreto condenatório, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação em virtude de mera menção superficial de fato não contido na exordial, especialmente porque inexistente prova de eventual prejuízo ao réu. Inteligência do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563, do CPP;

2. Comprovado
quantum satis
, por meio de prova pericial e testemunhal, que o réu trafegava em via pública sem os devidos cuidados ao cruzar faixa de pedestres, atingindo a vítima que iniciava a travessia da pista de rolamento dentro das marcas transversais e produzindo resultado morte não pretendido, mas previsível, está evidenciada a imprudência do agente; assim sendo, impossível cogitar-se de sua absolvição quanto à autoria do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor;

3. Tratando-se de réu primário condenado à reprimenda de 2 anos, com pena basilar fixada no mínimo legal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP);

4. A penalidade de suspensão da validade da CNH para dirigir veiculo automotor em via pública deve ser aplicada em coerência com a dosimetria da pena privativa de liberdade, observando-se os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo,
por
Fernando Lucas Valério dos Santos
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 302 do CTB, à pena de
2 anos de detenção
, em regime
aberto,
e suspensão da validade da CNH para dirigir veículo automotor pelo prazo de
6 meses
(Id. 7855618).

Em suas razões, arguiu
preliminar
de
nulidade da sentença
por ofensa ao princípio da correlação. No
mérito
, pretende a
absolvição
por atipicidade da conduta ou por falta de prova da imprudência na condução de veículo automotor em via pública. Se vencido nessa tese, requereu a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e que a pena de
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor seja
fixada no mínimo
previsto em Lei (Id. 8890303).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 28331969).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para
substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direito e
reduzir a pena de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 32937491):

Apelação Criminal - Acidente de trânsito - Homicídio culposo [art. 302, caput, da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida nulidade da sentença, ao argumento de violação do princípio da correlação - inocorrência – sentença condenatória que mantêm estrita correspondência com os fatos descritos na incoativa – 2. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - insubsistência - autoria e materialidade comprovadas -
inobservância do dever de cuidado
– imprudência caracterizada – 3. Requestada substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – possibilidade –
apelante que atende os requisitos constantes no art. 44, do Código Penal
– 4. Sustentada redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – viabilidade –
reprimenda que deve ser proporcional à pena privativa de liberdade
– Pelo
provimento parcial
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021